Tribunal: CARF
Processo: 16327.002112/2005-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.002112/2005-75 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.343 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
5 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. ART. 78, §§ 4o E 5o,
RICARF/2015
A desistência apresentada pela Contribuinte implica a insubsistência das
decisões administrativas que lhe forem favoráveis, nos termos do artigo 78, §§
4o e 5o, do RICARF/2015. Recurso Especial da PGFN provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, ante a
incontroversa renúncia da Contribuinte, conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e
dar-lhe provimento para tornar insubsistente o acórdão recorrido relativamente ao item 5 do Auto
de Infração, com a consequente negativa de provimento ao recurso voluntário, declarando-se a
definitividade da discussão estabelecida nestes autos.

(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002112/2005-75
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002112/2005-75

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 101-97.083, na sessão de 17 de
dezembro de 2008, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário da Contribuinte,
antes
denominada
PRIMO
SCHINCARIOL
INDÚSTRIA
DE
CERVEJAS
E
REFRIGERANTES S/A.
A decisão recorrida está assim ementada:
1RPJ - DECADÊNCIA - CONTAGEM DE PRAZO - HOMOLOGAÇÃO - De acordo
com as normas contidas no CTN, nos tributos sujeitos ao regime do lançamento por
homologação, a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário se rege
pelo artigo 150, § 4°, o que pressupõe o seu pagamento antecipado.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
DE
INVESTIMENTO
NO
EXTERIOR
-
DEDUTIBILIDADE - Tendo em vista as razões contidas na da mensagem de veto ao
artigo 46 do projeto de conversão da MP 135/03, a variação cambial de investimento no
exterior não constitui nem despesa dedutível nem receita tributável, indicando
necessidade de lei expressa nesse sentido.
PARTICIPAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS ATRIBUÍDAS A DEBÊNTURES – A
remuneração das debêntures sob forma exclusiva de participação nos lucros,
comprometendo 50% ou 80% dos mesmos, foge ao padrão de normalidade.
Evidenciado que o objetivo e conseqüência única da operação foi a redução substancial
da carga tributária, fica o fisco autorizado a considerar a operação como planejamento a
ele inoponível, requalificar os fatos e glosar as despesas deduzidas a título de
remuneração de debêntures.
GLOSA DE PREJUÍZOS FISCAIS - ANOS-CALENDÁRIO 2001 E 2003 - Provada a
existência de saldos compensáveis de prejuízos fiscais, deve ser cancelada a exigência
fiscal que exigiu indevidamente o tributo desconsiderando o saldo de prejuízo passível
de compensação.
AMORTIZAÇÃO SOBRE PREMIO DE DEBENTURES - GLOSA – O valor de face
das debêntures deve ser classificado em conta do Ativo Circulante ou do Realizável a
Longo Prazo ou em conta do Ativo Permanente - Subgrupo Investimentos, enquanto
que o valor do prêmio pago na sua aquisição deverá ser classificado no Ativo
Permanente da Debenturista, Subgrupo Ativo Diferido, sendo dedutível a amortização
dos valores correspondentes, por se tratarem de gastos necessários ao investimento.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS - USUFRUTO DE AÇÕES - Não
sofrem a incidência do IRPJ e da CSLL os ganhos decorrente do recebimento de lucros
e dividendos na condição de usufrutuário, eis que não é alterado o instituto jurídico
previsto no artigo 10 da Lei n° 9.249 95 que exclui da base de cálculo dos tributos do
beneficiário referidas rubricas.
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES
NÃO
AUTORIZADAS
–
EXCLUSÕES
INDEVIDAS -RECEITAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
USUFRUTO DE AÇÕES/QUOTAS DE CAPITAL ALIENADAS - A autuada, quando
vendeu sua participação no capital social da investida para o adquirente, desfez-se da
condição de sócio/acionista em relação às ações/quotas de capital alienadas, recebendo,
em contrapartida, o valor de venda, mais o direito de usufruto temporário, como forma
de integral pagamento equivalente ao valor econômico das quotas/ações vendidas. Isto
significa que os rendimentos recebidos pela autuada (usufiutuária), em suma,
constituem contrapartida pela alienação de sua participação no capital social. Sendo
assim, tais valores auferidos são receitas de venda de sua participação até então no
capital social e devem ser adicionadas para efeito de apuração do lucro real.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE - CSLL - PIS – COFINS
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002112/2005-75

Em se tratando de exigências fundamentadas nas irregularidades apuradas em
procedimento fiscal realizado na área do IRPJ, o decidido naquele lançamento é
aplicável, no que couber, aos lançamentos conseqüentes na medida em que não há fatos
ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 1999 a 2003 a partir da constatação de omissão de
rendimentos de participações societárias decorrentes de equivalência patrimonial e de lucros
auferidos no exterior, dedução indevida de participações em debêntures, compensação de
prejuízos acima do saldo disponível, ajustes de preços de transferência, adições de prêmios de
remuneração de debêntures não promovidas e exclusões indevidas, além de postergação de
receitas. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls.
1699/1742). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário, nos
seguintes termos (e-fls. 2032/2075):
Acordam os membros da PRIMEIRA CÂMARA do PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES: i) item 1 do auto de infração: por unanimidade de votos, DAR
provimento PARCIAL ao recurso, para excluir da tributação a parcela referente a
variação cambial; ii) item 2 do auto de infração: por maioria de votos manter a glosa da
remuneração de debêntures, vencidos o conselheiro Jose Ricardo da Silva (Relator),
Valmir Sandri e Alexandre Fonte Filho, que cancelavam esta glosa; designada a
conselheira Sandra Faroni para redigir o voto vencedor nesta parte. iii) Item 3 do auto
de infração: por unanimidade de votos cancelar a glosa da compensação de prejuízos,
em face da decisão desta Câmara no Recurso 155817, Processo: 16327.002113/2005-
10, cujo lançamento foi cancelado; iv) No que tange ao itens 4 e 8 do auto de infração:
por unanimidade de votos, cancelar a matéria tributada; v) No item 5 do auto de
infração: por maioria de votos, cancelar a matéria tributada - glosa de despesas
debêntures - vencido o conselheiro Antonio Praga, que negava provimento neste item; a
conselheira Sandra apresenta declaração de voto. vi) Quanto ao item 6 do Auto de
Infração: por unanimidade de votos, excluir a matéria da tributação. vii) No que tange
ao item 7 do auto de infração, por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL
ao recurso nesta parte, para excluir da tributação a exigência do ano-calendário de 1999,
em face da decadência e, nos demais períodos, a) manter a exigência do IRPJ, b)
cancelar a exigência da CSLL no ano de 2000 e, nos demais excluir da tributação da
CSLL a variação cambial; c) cancelar as exigências da COFINS, d) cancelar as
exigências do PIS até o mês de novembro de 2002. viii) Por unanimidade de votos,
NEGAR provimento ao recurso quanto as demais alegações da peça recursal. Designada
a conselheira Sandra Faroni para redigir o voto vencedor, quanto aos itens em que o
relator ficou vencido. O conselheiro João Carlos Lima Junior necessitou se ausentar
durante o julgamento, sendo que seus votos proferidos no inicio do julgamento, não
foram computado, nos temos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 10/03/2011 (e-fl. 2079), mas
há registro de sua ciência em 12/04/2011 no termo anexo à decisão (e-fl. 2077), seguindo-se a
remessa dos autos ao CARF em 13/04/2011, veiculando embargos de declaração de e-fls.
2080/2088, aos quais foi negado conhecimento no Acórdão no 1101-001.285, porque não
demonstrada a omissão alegada (e-fls. 2093/2097).
Em 03/04/2015 foi juntada aos autos a petição de e-fls. 2099/2129, datada de
03/02/2015, na qual a Contribuinte comunica ter efetuado o parcelamento do crédito tributário
objeto do item 5 do auto de infração.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 08/06/2015 (e-fl. 2131) e em
18/06/2015 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 2132/2148 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
2150/2152, do qual se extrai:
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002112/2005-75

Destaca-se, de início, que o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o
entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF,
não se prestando como terceira instância recursal no reexame de material probatório.
Deve, pois, o alegado dissenso jurisprudencial se dar em relação a questões de direito,
tratando, todos, da mesma situação fática (Acórdão CSRF no 9101-001.548, de 2013) e
da mesma legislação aplicável (Acórdão CSRF no 9101-00.213, de 2009).
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação das normas (Acórdão CSRF/01-04.592, de 2003). Acrescente-se, também,
que, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os
fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica
(Acórdão CSRF/01-02.638, de 1999).
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões
distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser dedutível a despesa com amortização sobre
prêmio pago na aquisição de debêntures, um dos acórdãos paradigmas apontados
(Acórdão no 1402-00.494, de 2011) decidiu, de modo diametralmente oposto, ser
correta a glosa dessa mesma despesa.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
A PGFN apontou divergência jurisprudencial, também, em face do paradigma no
103-21.543, além do paradigma no 1402-00.494, este último editado em razão de operação
semelhante realizada por outra pessoa jurídica do grupo econômico - PRIMO SCHINCARIOL
INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES DO RIO DE JANEIRO S/A.
No mérito, defende a indedutibilidade dos gastos com o pagamento de prêmios
das debêntures em razão de sua desnecessidade, observando que a regra do art. 299 do RIR/99
não foi afastada pelo art. 324 do mesmo Regulamento. Na sequência, descrevendo as
circunstâncias que envolveram o negócio jurídico realizado, aponta particularidades que
contrariam a lógica de uma emissão de debêntures com pagamento de prêmio, concluindo pela
anormalidade da operação porque não houve o aporte de recursos financeiros, por parte de
terceiros, para integralizar as debêntures e o respectivo prêmio.
Refere julgamento desta 1a Turma da CSRF acerca da matéria e conclui:
Portanto, além da emissão de debêntures com prêmio não ter proporcionado a captação
de novos investimentos, a opção de remunerar os títulos com percentual elevado dos
lucros da emitente permite concluir que a despesa não pode ser classificada como
normal ou usual. Ora, Srs. Conselheiros, não faz sentido que uma empresa comprometa
um valor tão significativo de seus resultados.
Diante disso, é possível concluir que a contribuinte utilizou um artifício para reduzir,
artificialmente, o resultado operacional. Com efeito, o prêmio na emissão das
debêntures configurou uma despesa notadamente desnecessária, incomum e não usual.
Pede, assim, o conhecimento e provimento do recurso especial para que a
autuação fiscal seja restabelecida em sua inteireza.
Cientificada em 11/09/2015 (e-fls. 2204), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 24/09/2015 (e-fls. 2208/2222) nas quais novamente informa que decidiu, quanto aos tributos
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002112/2005-75

pertinentes a esse tópico da autuação, aderir ao parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014 –
que foi regulamentada pela Portaria PGFN/RFB no 21/2004. Registrando a comunicação
anterior à interposição do recurso fazendário, requer seja negado seguimento ou conhecimento
ao recurso fazendário por falta de objeto.
A Contribuinte também opôs embargos de declaração (e-fl. 2229/2261), bem
como manifestou-se às e-fls. 2264/2267 afirmando o parcelamento dos débitos, seguindo-se
informação fiscal de e-fls. 2620/2622 que referiu a desistência relativa ao item 2 do Auto de
Infração (Participações não Dedutíveis – Atribuídas a Debêntures/Inobservância dos Requisitos)
para parcelamento no âmbito da Lei no 11.941/2009, e posteriormente o parcelamento, já no
âmbito da Lei no 12.996/2014, dos débitos referentes ao item 5 do Auto de Infração (Adições não
Computadas na Apuração do Lucro Real - Prêmio de Debêntures).
Informado do desmembramento, para o processo no 16020.720083/2016-24, dos
débitos parcelados, e da possibilidade de apresentar contrarrazões ao recurso especial (e-fl.
2634), a Contribuinte informou que o recurso especial já estava contrarrazoado há mais de 1
(um) ano, reiterou a perda de objeto e pediu a apreciação dos embargos de declaração antes
apresentados (e-fl. 2655/2656).
Os embargos foram parcialmente admitidos (e-fls. 2640/2653), em face de
obscuridade apontada no julgamento da infração relativa a ajustes de preços de transferência
(item 7 do lançamento). A Contribuinte pediu prioridade no andamento do processo (e-fls.
2660/2661), foi cientificada da admissibilidade parcial dos embargos (e-fl. 2663/2666) e
apresentou petição de desistência quanto ao item 7 do Auto de Infração, por adesão ao Programa
de Regularização Tributária instituído pela Medida Provisória no 766/2017 (e-fls. 2670/2671).
Os autos vieram ao CARF e foram devolvidos para as providências em razão da
última desistência manifestada (e-fl. 2674). Determinados os valores que seriam apartados para o
processo no 16020.720096/2016-01 (e-fls. 2675/2676), a Contribuinte foi cientificada (e-fls.
2683/2686) e os autos retornaram para apreciação dos embargos de declaração admitidos, aos
quais foi negado conhecimento em face da perda de objeto em razão da desistência recursal,
conforme Acórdão no 1402-002.981 (e-fls. 2694/2718).
Com o retorno dos autos à Unidade de Origem, foi determinada a revisão do
parcelamento para inclusão dos débitos controlados nos processos administrativos antes referidos
(e-fl. 2721/2727). A PGFN apenas manifestou ciência do acórdão que negou conhecimento aos
embargos (e-fl. 2729) e, cientificada dessa decisão, a Contribuinte reiterou que os valores
correspondentes aos itens 2, 5 e 7 do lançamento original já se encontravam liquidados, e,
descrevendo o histórico do processo, requereu a baixa de todos os valores do processo pelos
motivos expostos (e-fl. 2741/2753). Na petição de e-fls. 2759/2760, a Contribuinte requereu o
envio dos autos à PGFN para que se manifeste sobre a comprovada falta de objeto de seu
Recurso Especial, com posterior baixa e arquivamento do processo.
Os autos mais uma vez seguiram do CARF para a DRF de Origem em razão do
pedido de desistência (e-fl. 2769), e intimada acerca dos débitos que permaneciam em aberto, a
Contribuinte se manifestou às e-fls. 2785/2788, requerendo a revisão das análises e a baixa do
quanto reclamado. Depois de reiterado o pedido de urgência na análise (e-fl. 2795) e de baixa
dos débitos (e-fls. 2798/2814), foi exarada a informação fiscal que mais uma vez afirma o
parcelamento dos lançamentos referentes aos itens 2, 5 e 7 do Auto de Infração, bem como a
exoneração das exigências pertinentes aos itens 3, 4, 6 e 8, para, assim, analisar a exigência
referente ao item 1, determinar o alcance do provimento parcial neste ponto, e concluir que
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002112/2005-75

excluídos os valores já parcelados, não há saldo remanescente no processo passível de
cobrança (e-fls. 2819/2820).
Com o retorno dos autos ao CARF, a Contribuinte requereu, mais uma vez, que o
processo foi enviado à PGFN para desistência formal de seu apelo Especial e,
consequentemente, interromper a deveras longa e danosa tramitação processual.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
O lançamento formalizado nestes autos refere infrações vinculadas a operações
com debêntures em seus itens 2 e 5. O item 2, concernente à glosa de participações não
dedutíveis, teve a exigência dele decorrente mantida no acórdão recorrido, nos termos do voto
vencedor da Conselheira Sandra Maria Faroni. Já o item 5, referente à amortização de prêmio de
debêntures não adicionada ao lucro tributável, teve a exigência cancelada no acórdão recorrido, e
é quanto a este segundo ponto que a PGFN interpôs recurso especial para ver restabelecida a
exigência.
O mencionado item 5 foi descrito nos Autos de Infração de IRPJ e CSLL como
“adições não computadas na apuração do lucro real, correspondendo às parcelas de R$
20.000.000,00 tributadas nos anos calendário 1999 a 2003, além da parcela adicional de R$
47.500.000,00 em 2003 (e-fls. 1499 e 1518). No Termo de Verificação Fiscal, às e-fls.
1529/1535, a autoridade lançadora demonstrou que o prêmio de R$ 250.000.000,00 pago na
subscrição de debêntures em 30/09/1997 sujeitou-se a amortização de 1999 a 2003, mas decorreu
de operação anormal e desnecessária, assim fundamentando a glosa das amortizações que se
sucederam de 1999 a 2003, além da reversão da parcela de R$ 47.500.000,00 apropriada no
resultado em 2003, quando deveria ter sido mantida no Ativo Diferido.
O Colegiado a quo por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário no item 5
do auto de infração: por maioria de votos, cancelar a matéria tributada - glosa de despesas
debêntures - vencido o conselheiro Antonio Praga, que negava provimento neste item; a
conselheira Sandra apresenta declaração de voto. Prevaleceu, assim, o entendimento do relator,
ex- Conselheiro José Ricardo da Silva, que afirmou despesa necessária o prêmio pago por parte
de uma pessoa jurídica para a emitente de debêntures, discordando da afirmação de que não
haveria autorização legal para dedução dessa despesa, tampouco ser desnecessária ou inusual,
bem como reconhecendo a regularidade desse registro em Ativo Diferido, com consequente
amortização. O voto declarado pela ex-Conselheira Sandra Maria Faroni enfrenta outras
objeções postas pelas Fiscalização e conclui que elas seriam insuficientes para questionamento
desta espécie de planejamento tributário, para além de referir outra decisão expedida em
circunstância semelhantes, na qual o Colegiado afirmara que o lançamento deveria ser feito na
sociedade emitente das debêntures, como glosa da remuneração paga.
Como relatado, antes mesmo da interposição do recurso especial a Contribuinte já
havia noticiado a desistência e o pedido de parcelamento da exigência correspondente. Tal está
expresso no documento juntado aos autos em 09/04/2015, mas em petição acompanhada apenas
de recibo de pedido de parcelamento apresentado em 25/08/2014, e correspondentes DARF sem
demonstrativo de cálculo, além da associação à desistência, também, do litígio acerca do referido
item 2 da autuação fiscal (e-fls. 2099/2129). Tal ocorrência somente foi confirmada
posteriormente, com a transferência dos créditos tributários correspondentes para o processo
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002112/2005-75

administrativo no 16020.720083/2016-24 (e-fl. 2620/2634), e encontra-se reafirmada na
informação fiscal de e-fls. 2819/2820.
De fato, considerando o IRPJ devido à alíquota de 15% e adicional de 10% em
todos os períodos autuados, e a CSLL devida à alíquota de 8% de 1999 a 2001 e de 9% em 2002
e 2003, os débitos de IRPJ vinculados ao item 5 representariam R$ 5.000.000,00 de 1999 a 2002,
e R$ 16.875.000,00 em 2003. Já a CSLL equivaleria a R$ 1.600.000,00 de 1999 a 2001, R$
1.800.000,00 em 2002 e R$ 6.075.000,00 em 2003. E estes são os montantes demonstrados às e-
fls. 2620/2622 como passíveis de transferência para o processo administrativo no
16020.720083/2016-24, com exceção do ano-calendário 1999, no qual o IRPJ foi reduzido a R$
4.918.869,69 e a CSLL a R$ 1.421.081,83, dado que neste período o valor tributável total
representara menos de R$ 20.000.000,00, em razão da apuração de resultados negativos no
período e da compensação de prejuízos e bases negativas de períodos anteriores, bem como a
CSLL apurada no ano-calendário 2001, no qual a base negativa originalmente no período
resultara em base tributável de apenas R$ 9.685.439,84.
Note-se que a transferência efetivada para o processo administrativo no
16020.720083/2016-24 conforme e-fl. 2633 não contempla a CSLL do ano-calendário 2001,
cujo recálculo foi afetado, também, por outras infrações desconstituídas no período e
consequente restabelecimento da apuração negativa original da Contribuinte. Também não refere
os débitos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 1999 porque excluídos de forma definitiva pela
decisão do Colegiado a quo no sentido de excluir da tributação a exigência do ano-calendário
de 1999, em face da decadência.
Daí a afirmação da autoridade fiscal, referida pela Contribuinte, à e-fl. 2820, no
sentido de que excluídos os valores já parcelados, não há saldo remanescente no processo
passível de cobrança.
Ocorre que o reconhecimento do débito pela Contribuinte não retira integralmente
o objeto do recurso fazendário. A PGFN permanece tendo interesse em reformar formalmente a
decisão que, favorável ao sujeito passivo, subsiste como paradigma para constituição de outras
divergências jurisprudenciais, instigando litígios administrativos.
Evidenciada a desistência acerca da matéria sobre a qual recai o recurso
fazendário, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 –
RICARF permite, em seu Anexo II, que
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002112/2005-75

§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a
ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis. (negrejou-se)
Sob a ótica dos §§ 4o e 5o, do artigo 78, acima reproduzidos, há que se reconhecer,
relativamente à matéria tratada no recurso fazendário, a renúncia da Contribuinte ao debate em
recursos julgados anteriormente pela Turma a quo, "tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis".
Assim, sendo incontroversa a renúncia da Contribuinte, o recurso especial da
PGFN deve ser CONHECIDO e PROVIDO, para tornar insubsistente o acórdão recorrido
relativamente ao item 5 do Auto de Infração, com a consequente negativa de provimento ao
recurso voluntário, declarando-se a definitividade da discussão estabelecida nestes autos.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 2841
DF CARF MF
Original